Tribunal: STF
Processo: ADI 576
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    DEFENSORIA PÚBLICA. INSTITUIÇÃO ESSENCIAL À FUNÇÃO JURISDICIONAL DO ESTADO. ACESSO À JUSTIÇA. DEFESA JURÍDICA INTEGRAL DOS NECESSITADOS. ART. 134 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATOS EXTRAPROCESSUAIS. CONCILIAÇÃO. MEDIAÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AÇÃO PENAL PRIVADA E SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. PATROCÍNIO DOS DIREITOS E INTERESSES DO CONSUMIDOR, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DO IDOSO E DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. TRANSPOSIÇÃO. ART. 22 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. OBSERVÂNCIA. DESVIO DE FUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. ISONOMIA REMUNERATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. A Defensoria Pública, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, é o órgão responsável por conferir a máxima efetividade à garantia fundamental do acesso à Justiça, uma vez que incumbida da orientação jurídica e da defesa dos necessitados (CF, art. 134).



    2. O papel e o potencial da Defensoria Pública para exercer a defesa jurídica integral dos necessitados hão de ser estendidos a atos extraprocessuais, aí incluída a promoção da “conciliação entre as partes, quando conveniente, antes da propositura da ação”.



    3. As garantias fundamentais do acesso à Justiça e da ampla defesa e do contraditório, cristalizadas no incisos XXXV e LV do art. 5º do Texto Constitucional, implicam o dever do Estado-Defensor de promover, em benefício dos hipossuficientes, a ação penal privada e, no caso de inércia do Ministério Público, a subsidiária da pública (inciso LIX), de modo que não é razoável impor restrição à legitimidade para agir no contexto do processo penal.



    4. É incompatível com a Constituição Federal, ainda que em sua redação original, a limitação da atuação da Defensoria Pública às demandas individuais dos necessitados. O propósito maior do órgão é assegurar o efetivo acesso à Justiça por todos os necessitados, observados os direitos fundamentais previstos no art. 5º, XXXV, LXXIV e LXXVIII, da Carta da República. A opção das ações coletivas racionaliza o trabalho do Poder Judiciário e aumenta a possibilidade de serem alcançadas soluções uniformes e igualitárias para os diferentes titulares dos mesmos direitos, garantindo-se a eficiência da prestação jurisdicional, a duração razoável do processo e a justiça das decisões. Mostra-se harmônica com o perfil constitucional da Defensoria Pública a competência para patrocinar os direitos e interesses do consumidor, da criança e do adolescente, do idoso e das pessoas com deficiência, mesmo que a atuação se dê em sede de ação coletiva.



    5. A Constituição de 1988, ao instituir a Defensoria Pública, resguardou situações jurídicas consolidadas relativamente à assistência judiciária dos necessitados. Por meio do art. 22 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, disciplinou o aproveitamento daqueles que vinham atuando na função de defensor público, de modo a evitar prejuízo ou interrupção dos serviços prestados, que constituem direito fundamental dos menos afortunados.



    6. Os servidores investidos na função de defensor público até a data em que instalada a Assembleia Nacional Constituinte têm direito à opção pela carreira, independentemente da forma da investidura originária, desde que cumpridos os requisitos definidos pelo Texto Constitucional. Precedentes. Os requisitos são dois: (i) vínculo com a Administração Pública em data anterior à instalação da Assembleia Nacional Constituinte e (ii) investidura na função, e não no cargo, de defensor público.



    7. O parágrafo único do art. 16 da Lei Complementar n. 9.230/1991 do Rio Grande do Sul não dilata a exceção prevista na Constituição (ADCT, art. 22), apenas a concretiza no âmbito estadual. Assim, ao transpor para o cargo de Defensor Público da classe inicial os Assistentes Judiciários que optaram pelo cargo de Assessor e exerciam as funções típicas de defensor público, mostra-se de todo compatível com a Carta Federal de 1988.



    8. Em relação ao art. 17, caput, da Lei Complementar n. 9.230/1991 do Rio Grande do Sul, não é possível concluir pela atribuição de remuneração de Assessor a funcionários públicos em desvio de função. O próprio complexo normativo estadual integrou, no cargo de Assessor, os ocupantes dos cargos de Assistente Judiciário e de Assessor Jurídico. O dispositivo pretende, a todos os títulos, promover a isonomia remuneratória considerados os servidores que exerciam atividades de Assistente Judiciário.



    9. Pedido julgado improcedente.